Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, mas não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação do embargante em contraposição ao seu pleito de absolvição por ausência de tipicidade material – aplicação do princípio da insignificância -, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado.
3. Embargos de declaração rejeitados.